Tribunal: CARF
Processo: 11128.722609/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 16/04/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. MULTA ADUANEIRA POR EXTRAVIO DE CARGA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal, sendo incompatível com a multa por não localização de contêiner (art. 107, II, do Decreto-Lei no 37, de 1966) ou pelo extravio ou falta de mercadoria (art. 106, II, “d”, do Decreto-Lei no 37, de 1966), uma vez que tais fatos configuram a própria infração.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DUPLA PENALIDADE SOBRE O MESMO FATO. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBSERVÂNCIA A NORMA EM PLENO VIGOR.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa ao princípio da vedação à dupla penalidade.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 16/04/2012
ROUBO DE MERCADORIA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da responsabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722609/2013-46
ACÓRDÃO
3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOC TERMINAIS DE OPERAÇÃO DE CARGAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 16/04/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. MULTA ADUANEIRA POR
EXTRAVIO DE CARGA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é inaplicável à hipótese de infração de
caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal, sendo incompatível com a
multa por não localização de contêiner (art. 107, II, do Decreto-Lei no 37,
de 1966) ou pelo extravio ou falta de mercadoria (art. 106, II, “d”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966), uma vez que tais fatos configuram a própria
infração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DUPLA
PENALIDADE SOBRE O MESMO FATO. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
OBSERVÂNCIA A NORMA EM PLENO VIGOR.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
2
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto
de ofensa ao princípio da vedação à dupla penalidade.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 16/04/2012
ROUBO DE MERCADORIA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE
DO TRANSPORTADOR.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno,
que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados.
Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior,
para efeito de exclusão da responsabilidade. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de que o Auto de Infração
afronta o princípio que veda a dupla penalidade sobre o mesmo fato, e, na parte conhecida, em
rejeitar as preliminares de ausência de fato típico a justificar a aplicação das multas e de denúncia
espontânea, e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
3
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, reproduzo o relatório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis (SC):
Trata-se de autos de infração (fls. 23/81) lavrados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 170.622,57 (cento e setenta mil
seiscentos e vinte e dois reais e cinqüenta e sete centavos) a título de multa
regulamentar (R$ 15.000,00), multa isolada (R$ 17.317,07), multa/imposto de
importação
(R$
25.975,61),
multa/IPI/
importação
(R$
93.512,19),
multa/cofins/importação (R$ 15.461,03) e multa/PIS/importação (R$ 3.356,67)
em razão do extravio de mercadorias estrangeiras beneficiadas com o regime de
trânsito aduaneiro. Informa a fiscalização que a fiscalizada, empresa habilitada
pela RFB para realizar operações de transporte de mercadorias sob o regime de
trânsito aduaneiro, registrou em 13/04/2012 a DTA de entrada no 12/0196564-8
relativa ao transporte do contêiner SUDU746362-3, do Porto de Santos (SP) para o
Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, com valor total da carga declarado em
US$ 92.822,40, tendo sido a DTA desembaraçada e o trânsito iniciado em
16/04/2012. No mesmo dia (16/04/2012) a autuada comunicou a RFB que a carga
fora roubada às 18h43min na av. Jacu Pêssego, São Paulo/SP. Em face dessa
ocorrência, a autuada foi intimada a se manifestar sobre o descumprimento do
compromisso assumido em termo de responsabilidade sobre os tributos incidentes
na operação, para o que não houve resposta. Assim, independentemente do valor
dos tributos com exigibilidade suspensa devido sobre as mercadorias
transportadas, o extravio do contêiner SUDU 746362-3 impôs à autuada o
lançamento das seguintes penalidades: (i) multa regulamentar prevista no art.
107, inc. II, do Decreto-Lei no 37/1966; (ii) multa isolada prevista no art. 106, inc.
II, “d”, do Decreto-Lei no 37/1966, equivalente a 50% do imposto de importação;
(iii) multa prevista no art. 44, da Lei 9.430/1996, correspondente a 75% dos
tributos não pagos (imposto de importação, IPI/importação, PIS/importação e
Cofins/importação).
O sujeito passivo foi cientificado do auto de infração em 27/05/2013 e apresentou
defesa em 10/06/2013, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 89/109),
alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que no dia 16/04/2012, iniciado
o transporte das mercadorias sob o regime de trânsito aduaneiro, o motorista do
veículo foi vítima de assalto cometido por bandidos em local próximo ao trevo da
av. Jacu Pêssego na vila Jacuí. Declara que lavrou boletim de ocorrência e
comunicou a Receita Federal (Alfândega Santos/SP) em 18/04/2012. Registra que
deixou de atender à intimação da RFB porque já havia comunicado que a
interrupção do trânsito se dera em função do roubo da carga. Defende que adotou
todas as medidas para cumprimento do regime de trânsito aduaneiro em
conformidade com os ditames legais. Alega excludente de responsabilidade em
virtude de caso fortuito (roubo da carga) ou força maior, e defende que a
obrigação assumida pelos tributos no termo de responsabilidade não é absoluta.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
4
Declara que a empresa não deu causa ao extravio das mercadorias nem podia
prever ou evitar o evento danoso e tampouco assumir a responsabilidade pelos
fatos geradores dos tributos e seus consectários. Reclama da primazia dada para a
IN SRF no 248/2002 e ADI SRF no 12/2004, que considera normas de hierarquia
inferior ao Código Civil. Contesta a aplicação da multa prevista no art. 107, inc. II,
do Decreto-Lei no 37/1966 porque entende não ter praticado qualquer ação ou
omissão fraudulenta nem deixou de noticiar a autoridade aduaneira sobre a
ocorrência do roubo das mercadorias. Defende que as multas previstas no art. 44,
da Lei 9.430/1996 não poderiam ser aplicadas por falta de tipicidade porque o
extravio das mercadorias não teria decorrido de apuração efetuada pela RFB, mas
de denúncia espontânea da própria empresa. Protesta contra a dupla penalidade
aplicada sobre o mesmo fato gerador do imposto de importação (multa isolada
prevista no art. 106, inc. II, “d”, do Decreto-Lei no 37/1966 e multa prevista no art.
44, da Lei 9.430/1996. Requer a nulidade absoluta dos autos de infração.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário conforme
Acórdão no 07-46.373 - 7a Turma da DRJ/FNS, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 16/04/2012
COMÉRCIO EXTERIOR. TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA. TRANSPORTE
TERRESTRE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. PENALIDADES. CABIMENTO.
O roubo de mercadorias importadas e transportadas sob o regime de trânsito
aduaneiro não elide a responsabilidade tributária da transportadora pelo
pagamento de valores apurados em auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 08/10/2020, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 04/11/2020, no qual alega que os presentes autos tratam apenas da exigibilidade
de multas decorrentes do extravio das mercadorias acondicionadas no contêiner SUDU746362-3,
cujos tributos, em si, foram exigidos em Auto de Infração independente (10714.723564/2012-45),
o qual foi objeto de anulação por parte do Tribunal Regional Federal da 3a Região (Ap. Cível no
0011104-34.2013.4.03.6104/SP – doc anexo), com trânsito em julgado em 18/07/2019, da qual
destaca o seguinte fundamento:
(...) É entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive com decisão
proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em embargos de
divergência, de que o roubo de mercadorias submetidas a Regime de Trânsito
Aduaneiro constitui motivo de força maior apto a afastar a responsabilidade do
transportador pelos tributos incidentes na operação (...)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
5
Contesta jurisprudência citada na autuação, visto tratar de mercadorias já
nacionalizadas, entenda-se, desembaraçadas – ao passo que o caso concreto trata de mercadorias
ainda não nacionalizadas e em regime de trânsito aduaneiro, com decisões mais recentes (ano de
2012) do mesmo Superior Tribunal de Justiça em sentido oposto ao ora retratado. Cita ementa da
decisão da 2a Turma do STJ, no Recurso Especial no 1.203.236-RJ, julgado em 21/06/2012.
Acrescenta que, conforme lavra do E. Min. Herman Benjamin, a orientação adotada
pelo Fisco (REsp 1172027/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
26/08/2010, DJe 30/09/2010) encontra-se superada, prevalecendo-se, pois, o roubo como caso
fortuito ou força maior.
Logo, não há que se fundamentar que o julgador está vinculado ao Ato Declaratório
Interpretativo no 12/04 para afastar o roubo à mão armada das hipóteses de excludente de
responsabilidade do depositário. Aplicar cegamente os preceitos de um entendimento referencial
representa abdicar da nobre função exercida pelo julgador, qual seja, de avaliar a essência da
questão que lhe é apresentada.
Argumenta que a obrigação tributária expressamente assumida no Termo de
Responsabilidade não é absoluta, dado que o Certificado de Desembaraço para Trânsito
Aduaneiro traz o conteúdo do referido Termo de Responsabilidade da empresa recorrente, cuja
redação mostra-se assim disposta:
Nos termos dos artigos 674 e 676, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto 4543, de 26 de dezembro de 2002, e nas normas que complementam, e de
acordo com o TRTA n' 01208, assumimos as responsabilidades pelas obrigações
fiscais, estabelecidas na legislação pertinente, suspensas em razão da aplicação
do regime de trânsito aduaneiro das mercadorias objeto da presente declaração.
(g.n.)
Cita art. 393 do Código Civil:
Art. 393 – O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou
força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. (g.n.)
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
Nesta mesma orientação, menciona os arts. 660 c/c 664 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/09, com redação dada pelo Decreto no. 8.010/13):
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40).
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas
hipóteses de caso fortuito ou força maior.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
6
Diz que em nenhum momento assinou o Termo de Responsabilidade constando,
EXPRESSAMENTE, que assumiria as obrigações tributárias, inclusive, para a hipótese de caso
fortuito ou força maior. O que há, e isto é FATO, é uma obrigação de assumir “a condição de fiel
depositário da mercadoria, enquanto subsistir a operação de trânsito aduaneiro, bem como as
responsabilidades pelas obrigações fiscais”.
Alega que a operação de trânsito aduaneiro subsistiu até o exato momento em que
o evento danoso veio a romper a conduta da empresa recorrente; que tomou todas as precauções
(rota, horário, rastreamento via satélite e escolta) sendo o roubo uma prática infracional que
quebra a relação de causalidade entre a conduta danosa e o respectivo resultado; que não deu
causa ao extravio, entenda-se, roubo de cargas, o que fez com que ela não assumisse a
responsabilidade pelo fato gerador do tributo (Ap. Civ. no 0011104-34.2013.4.03.6104/SP) e, por
óbvio, as multas decorrentes deste mesmo fato gerador.
Afirma que as penalidades aplicadas foram lançadas mesmo diante da ausência de
fato típico, porque o art. 107, II, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/03, estabelece a aplicação de multa de R$15.000,00 por contêiner no regime de trânsito
aduaneiro “que não seja localizado”. Entende que não há neste dispositivo a descrição de uma
conduta punível, razão pela qual não se justificaria a imposição da pena.
Dessa forma, a justificativa da aplicação da pena de multa só teria razão de ser se,
e somente se, a recorrente concorresse à hipotética situação:
a) praticasse eventual ação ou omissão fraudulenta e
b) omitisse da obrigação de noticiar a autoridade aduana.
A ausência de fato típico se dá também com relação às multas do art. 44, I, da Lei no
9.430/96. Isso porque, os dispositivos em comento fixam como fato gerador das obrigações
tributárias o ingresso das mercadorias importadas “cujo extravio venha a ser apurado pela
administração aduaneira”.
A exigência fiscal não decorreu de extravio apurado pela Receita Federal. Ao
contrário, a presente exigência foi fruto da própria denúncia espontânea da recorrente, cujo artigo
138 do CTN autoriza a concluir pela exclusão das multas.
O Auto de Infração incorre, ainda, em nítida ofensa ao princípio que veda a dupla
penalidade sobre o mesmo fato, na medida em que se exige a multa de 75% do Imposto de
Importação (R$25.975,61) com fundamento no art. 44, I da Lei no 9.430/96 e, ao mesmo tempo, a
multa de 50% do Imposto de Importação (R$17.317,07), com fundamento no art. 106, II, ‘d’ do
Decreto-Lei no 37/66.
Em face de todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que
seja declarada a nulidade absoluta do Auto de Infração, reformando-se a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, quer pela ocorrência do roubo como excludente de
responsabilidade fiscal, acompanhando-se a lógica jurídica da anulação que foi reconhecida sobre
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
7
os tributos incidentes sobre a operação (Ap. Civ. no 0011104-34.2013.4.03.6104/SP), quer pela
ausência de fato típico a justificar a aplicação das multas impostas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto com relação à alegação de que o Auto de Infração afronta o princípio que
veda a dupla penalidade sobre o mesmo fato.
A recorrente alega que o Auto de Infração incorreu em nítida ofensa ao princípio
que veda a dupla penalidade sobre o mesmo fato, na medida em que se exige a multa de 75% do
Imposto de Importação com fundamento no art. 44, I da Lei no 9.430/96 e, ao mesmo tempo, a
multa de 50% do Imposto de Importação, com fundamento no art. 106, II, ‘d’ do Decreto-Lei no
37/66.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02 de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o mérito.
3. Preliminar
3.1. Ausência de fato típico a justificar a aplicação das multas
A recorrente alega ausência de tipicidade para a aplicação das multas.
Entende que a multa prevista no art. 107, II, do Decreto-Lei no 37/66, cobrada por
contêiner no regime de trânsito aduaneiro “que não seja localizado” não descreve uma conduta
punível, razão pela qual não se justificaria a imposição da pena.
Sem razão a recorrente quanto ao argumento de ausência de conduta punível.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
8
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição legal expressa contrária, conforme art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva e
independe da intenção do agente ou do seu responsável, sendo este o princípio claramente
adotado pela legislação aduaneira a teor do que dispõem os artigos 94 e 95, do Decreto-Lei no
37/1966.
Além disso, o próprio § 2o do art. 107 do mesmo decreto-lei prevê expressamente
que “as multas previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos incidentes, a
aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o
caso”.
Da mesma forma e pela mesma razão, é perfeitamente cabível a aplicação da
penalidade prevista no art. 44, da Lei 9.430/1996, correspondente a 75% dos tributos não pagos
(imposto de importação, IPI/importação, PIS/importação e Cofins/importação), especialmente
quando se tem que apenas os tributos (principal e juros) firmados em termo de responsabilidade
foram objeto de cobrança no processo administrativo 10814.723564/2012-45.
Note-se, ainda, que no aspecto fiscal, verificada a infração, não dispõe a autoridade
de prerrogativa ou competência para cogitar ou apreciar questões ligadas ao afastamento de
tributos e penalidades ou dispensa de seu lançamento. O controle aduaneiro é amplo, a lei
tributária é geral e a responsabilidade por infrações é objetiva. Neste sentido, considerando,
especialmente, que o lançamento é atividade plenamente vinculada, não havendo qualquer
margem discricionária que possa permitir à autoridade fiscal deixar de cumprir o seu poder-dever
de exigir do contribuinte o valor devido, não há que se falar em afastamento das penalidades
aplicadas neste processo conforme previsto em lei.
Assim, nego provimento à preliminar deste tópico.
3.2. Denúncia espontânea
A recorrente alega que os dispositivos em comento fixam como fato gerador das
obrigações tributárias o ingresso das mercadorias importadas “cujo extravio venha a ser apurado
pela administração aduaneira”, sendo que no caso em tela a exigência foi fruto da sua denúncia
espontânea, cujo artigo 138 do CTN autoriza concluir pela exclusão das multas.
Sem razão a recorrente.
Em primeiro lugar, porque o extravio foi efetivamente apurado em procedimento
fiscal realizado pela administração aduaneira, nos termos da lei, como descrito detalhadamente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
9
no Auto de Infração (fls. 23/82), sendo que as multas foram exigidas no presente processo e o
principal e os juros moratórios através do processo administrativo no 10814.723564/2012-45.
Em segundo lugar, porque o instituto da denúncia espontânea é inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal, sendo incompatível com a multa por não
localização de contêiner (art. 107, II, do Decreto-Lei no 37, de 1966) ou pelo extravio ou falta de
mercadoria (art. 106, II, “d”, do Decreto-Lei no 37, de 1966), uma vez que tais fatos configuram a
própria infração. De outro modo, as penalidades em questão seriam inócuas, pois a mera
comunicação do fato eximiria o contribuinte da multa.
E, em terceiro lugar, no caso da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, a
comunicação do roubo da carga por meio do expediente protocolizado em 16/04/2012 (fls. 2/3)
não configurou a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, porque a aplicação deste
instituto requer o pagamento dos tributos devidos e dos juros de mora, o que não se verificou no
presente caso:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Assim, nego provimento à preliminar deste tópico.
4. Mérito
4.1. Ocorrência do roubo como excludente de responsabilidade fiscal
Considerando que a carga objeto do trânsito aduaneiro efetivamente foi alvo do
crime de roubo, o cerne da discussão, para efeito da exclusão da responsabilidade, é o
enquadramento do roubo como excludente da responsabilidade do transportador.
De acordo com o art. 664 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09), essa é
uma das apurações a ser empreendida pela autoridade aduaneira:
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do
art. 660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a
sua responsabilidade.
Como é possível concluir, caracterizada (e provada) uma das excludentes, caberia
afastar a exigência.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
10
Entretanto, no entendimento deste relator, tanto a fiscalização quanto a decisão
recorrida procederam corretamente e entenderam que a ocorrência do roubo, por si só, não seria
suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade do transportador.
Este entendimento tem fundamento na análise do conceito de força maior extraído
dos termos da Lei Civil, da doutrina e da jurisprudência das cortes superiores acerca do tema.
Iniciando pela leitura do parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que
manteve a redação no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406/2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir. (destaquei)
Pontes de Miranda, em Tratado de Direito Privado, T. XXIII, p. 84., assim interpretou
o dispositivo normativo:
Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o devedor
possa afastar, em suas consequências. Se o fato é necessário, mas o devedor pode
evitar ou impedir os seus efeitos, não há caso fortuito por força maior.
(destaquei)
Ou seja, um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma das excludentes
não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
A segunda condição para caracterização das excludentes é a imprevisibilidade.
Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva (original não destacado)1:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso
que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os
possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua
efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos, porque
fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao azar.
Ora, se a violência é circunstância de conhecimento geral, não haveria como se
alegar, máxime para uma empresa dedicada à guarda ou ao transporte de mercadorias, que o
roubo ou o furto de cargas é um fato imprevisível e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é
cediço, há meios para se conferir maior segurança ao exercício da atividade empresarial,
minimizar os riscos do evento e, caso se concretize, seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade
econômica desenvolvida pela contribuinte e que, como tal, não poderia ser considerado um
excludente da responsabilidade tributária.

1 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Atual. por Nagib Slaibi Filho; Gláucia Carvalho. 2. ed. eletr. [Rio
de Janeiro]: Forense, [entre 2000 e 2002]. 1 CDROM. Verbetes: caso fortuito, força maior.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
11
Com efeito, o dever de zelar pela mercadoria sob sua guarda traz em seu bojo o
risco e, consequentemente, o dever de evitar o evento, como pontua Caio Mário da Silva Ferreira,
em sua obra "Responsabilidade Civil"2:
A noção de guarda, como elemento caracterizador da responsabilidade, assume
aspectos peculiares. Não pode objetivar-se na "obrigação de vigiar". Ripert
esclarece bem a questão, ao observar que se deve tomar como noção nova, criada
para definir obrigação legal que pesa sobre o possuidor em razão de deter a coisa.
"Quem incumbe uma pessoa de assumir a guarda de uma coisa é para encarregá-
la de um risco" (Aguiar Dias). Nestas condições, o responsável deve assumir o risco
gerado pela utilização normal da coisa.
Este entendimento também está presente em julgados do Superior Tribunal de
Justiça que, analisando matéria semelhante, concluiu que o roubo não exclui a responsabilidade
tributária. Observe a ementa do REsp no 1.172.027 RJ (2009∕0245739-4)3 a seguir reproduzida:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO
FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no
transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de
transportadora pelo pagamento do valor apurado em auto de infração, nos
termos dos arts. 136 do CTN, 32 e60 do Decreto-lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Transcreve-se ainda trecho do voto-condutor que trata os fundamentos da decisão:
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia responder pela
perda do produto porque o roubo à mão armada seria um acontecimento alheio à
sua vontade que ilidiria qualquer pretensão fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato é um caso
fortuito torna-se descabido porque roubos e furtos de caminhões, ônibus e carros
nas vias terrestres brasileiras é fato corriqueiro, comum e, em verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas as ocorrências
possíveis que causem algum dano ou extravio na mercadoria, contratando, por
exemplo, um seguro que garanta indenização por qualquer prejuízo que ele possa
sofrer, como bem destacou a instância de origem.
Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a quo acerca do
fortuito interno e do fortuito externo ganha relevância porque a controvérsia
reside em saber se estaria ou não dentro do campo da previsibilidade do
transportador a possibilidade de ocorrer roubo da mercadoria durante a prestação
do serviço.

2 Responsabilidade Civil. 8a ed. Rev e Ampl. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 428.
3 MINISTRA ELIANA CALMON
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
12
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização do
serviço, não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte de sua
atividade e se ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o
fortuito externo, que não guarda relação alguma com a atividade do recorrente e
aí sim excluiria o seu dever perante o fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 do regulamento aduaneiro
aprovado pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo recorrente como violado, ao se
referir ao caso fortuito, relaciona-se em verdade com o fortuito externo, o que não
seria o caso dos autos, pois a possibilidade de a carga ser roubada à mão armada
relaciona-se diretamente com a atividade desenvolvida pelo recorrente, de onde
se extrai que a questão debatida trata de fortuito interno, ficando afastada a
aplicação desse dispositivo e a possível infringência apontada.
A Secretaria da Receita Federal, através do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
12/04, entendeu no sentido de que não ocorre o evento de caso fortuito ou de força maior nos
casos de roubo ou furto de mercadoria importada.
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza
como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de
responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro
de 2002 – Regulamento Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24
de junho de 2003, tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de
ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
Este mesmo entendimento encontra-se registrado em julgado recente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9303-014.104 de 22 de junho de 2023, de
relatoria do I. Conselheiro Vinicius Guimarães, cuja ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DEPOSITÁRIO FIEL. ROUBO DE CARGA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
O roubo da carga na transferência da mercadoria entre recintos corresponde à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que
poderia ser previsto e cujos efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
Com essas considerações, não reconheço a alegada excludente de responsabilidade
(caso fortuito ou força maior) e nego provimento neste tópico.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de que o Auto de Infração afronta o princípio que veda a dupla
penalidade sobre o mesmo fato e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de ausência de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.809 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722609/2013-46
13
fato típico a justificar a aplicação das multas e de denúncia espontânea e, no mérito, por negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 188
DF CARF MF
Original